Tribunal: TJDFT
Processo: 0721062-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721062-69.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: EMA- EMPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID 54608076. Após, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator